Tribunal: TJPA
Processo: 0803160-72.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11837 - Comércio Ambulante
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803160-72.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE DECRETO MUNICIPAL E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DECRETO E DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS.

PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - DECISÃO EXTRA PETITA – CONFIGURADA – MEDIDAS NÃO RELACIONADAS AO OBJETO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO PERIGO DA DEMORA. DECURSO DO TEMPO ENTRE A INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO E A ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR. PERDA DA VIGÊNCIA DO DECRETO. RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. Embora possa o juízo adotar medidas assecuratórias ao resultado útil do processo, sendo facultado ao julgador aferir o modo mais adequado para tornar efetiva as suas decisões, todavia, isso não pode ser utilizado como pretexto para atuar de forma divorciada ao objeto da ação. o juiz, ao examinar pedido de antecipação dos efeitos da tutela, deve decidir nos limites em que foi pleiteada, obedecendo-se ao princípio da adstrição ou da congruência, sendo-lhe defeso conceder tutela diversa da pedida.

2. É extra petita a decisão que determina a adoção de medidas que extrapolam os limites objetivos da demanda. No presente caso, o magistrado de piso, além de suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 047/2017, determinou uma séries de medidas assecuratórias que não estão relacionadas com o objeto da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, entre elas determinar a polícia local a fiscalização do licenciamento das casas de shows

da zona urbana do Município, inclusive citando em especial a denominada “CAMBOA”; determinou à polícia local a suspensão de imediato as atividades de locais que mesmo com alvará de funcionamento, não tenham sistema de isolamento acústico, capaz de impedir a propagação do som, entre outras medidas que fogem muito do objeto da ação, que busca a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 047/2017 ante a sua ilegalidade e a condenação do Gestor Municipal por improbidade administrativa por atentar contra os princípio da administração pública, nos termos do art. 11 da Lei 8439/92. Há que se atentar que as medidas assecuratórias permitidas ao magistrado visam resguardar o resultado prático e útil do processo, porém não se pode a esse pretexto extrapolar o objeto da ação.

3- Da mesma forma não ficou demonstrado o perigo da demora, pois quando proferida a decisão agravada em 24/04/2019, o Decreto Municipal nº 47/2017 (Id nº 1689226), não possuía mais vigência, pois teve como objetivo (vide Ementa do Decreto – Id nº 1680226) “Dispor sobre o horários de funcionamento de bares e similares, casas de show e eventos artísticos e de entretenimento durante as

festividades do Círio de Nossa Senhora da Conceição de 2017, no âmbito do Município de Ponta de Pedra e dá outras providências”, de forma que passado as festividades do ano de 2017, esta norma não se presta a normatizar fatos posteriores, o que afasta completamente o requisito do perigo da demora, afim de autorizar a concessão de tutela de urgência, após quase dois anos da interposição da ação.

4 -
Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0803160-72.2019.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer Agravo de Instrumento, dando-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 19

de outubro de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTAS DE PEDRAS,
devi
damente representado por procurador habilitado nos autos, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra decisão interlocutória proferida pelo douto juízo da Vara Única de Pontas de Pedras que, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0005890-31.2017.8.14.0042,
deferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

Isto posto, com lastro no art. 12 da Lei nº 7.347/85, DEFIRO a LIMINAR requerida na inicial, e SUSPENDO OS EFEITOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 47/2017, DE 23.11.2017.

Como forma de garantir a efetividade e resultado prático desta medida liminar (art. 297,
caput,
parágrafo único, c/c art. 497,
in fine,
do CPC), de modo a obrigar a observância do Código de Postura Municipal que rege a matéria em análise, determino as seguintes providências:

a) PROIBIR a Secretaria Municipal do Meio Ambiente ou órgão similar de conceder LICENÇA, ALVARÁ e/ou qualquer instrumento permissivo destinado a promover festas, apresentações ou quaisquer outras atividades festivas, ao vivo ou não, com ou sem a utilização de sistemas de amplificação sonora em bares, lanchonetes, restaurantes, casas noturnas, barracas, inclusive em vias públicas, neste Município, no período de 22h00 às 7h00, em locais que não tenham sistema de ISOLAMENTO ACÚSTICO, capaz de impedir a propagação do som para fora do local em que se realiza o evento, acima de 50 decibéis, conforme determina o art. 18, §10, I e II, do Código de Postura do Município. A cada licença ou autorização de festas além dos horários permitidos e sem as previsões legais constante no Código de Postura, arcará o requerido com a multa de R$10.000,00(dez mil reais);

c) OFICIAR ao Delegado de Polícia local para que, em observância ao art. 19, do Decreto Estadual nº 2423, de 31.8.1982, que dispões sobre atividade de Polícia Administrativa, fiscalize o licenciamento das casas de shows desta zona urbana do município, especialmente a denominada CAMBOA, visto que se trata de notório local de diversas práticas de crimes de tráfico, homicídio, lesões corporais, dentre outros, conforme processos criminais que tramitam neste Fórum, e relatados pelo Ministério Público na inicial;

d) DEVERÁ a autoridade policial, fazendo uso de seu poder de Polícia Administrativa, emanado do Decreto Estadual nº 2423, de 31.8.1982, c/c a Lei Estadual nº 6896, de 3.8.2006, e em cumprimento a esta ordem judicial, SUSPENDER DE IMEDIATO as atividades daqueles locais que, mesmo com alvará de localização e funcionamento, não tenham sistema de ISOLAMENTO ACÚSTICO, capaz de impedir a propagação do som acima de 50 decibéis, para fora do local em que se realiza o evento, pois em flagrante contrariedade ao disposto no art. 18, §10, II, do Código de Postura do Município.

DEVE a secretaria:

i)

INTIMAR o réu, pessoalmente, dando ciência desta LIMINAR;

ii)

NOTIFICAR o réu, pessoalmente, para oferecer manifestaço, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 17, §7º, da Lei nº 8429/92); e

iii)

OFICIAR ao Delegado de Polícia local e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ou órgo similar responsável pela expediço de alvará de localizaço e funcionamento, para o cumprimento da presente deciso, oferecendo cópia da mesma.

Ponta de Pedras/PA, 24 de abril de 2019.

JONAS DA CONCEIÇO SILVA

Juiz de Direito titular de Ponta de Pedras

Irresignado o Município de Ponta de Pedra, interpôs o presente recurso, alegando a necessidade de reforma da decisão agravada, considerando que objeto da ação civil pública refere-se ao Decreto Municipal nº 47/2017, de 23/11/2017, que regulamentava o funcionamento de bares, casas de show e eventos durante as festividades do Círio de Nossa Senhora da Conceição de 2017, realizados no último domingo de novembro do ano de 2017.

Afirma que no pedido liminar, requereu que o Prefeito se abstivesse de emitir atos normativos à revelia da legislação municipal e estadual. Porém, ressalta que após quase dois anos do ajuizamento daquela ação, eis que o Município foi surpreendido, com uma decisão, às vésperas da comemoração do aniversário do Município neste fim de semana, com extensa programação até o dia 30 de abril, terça feira, data do aniversário, proibindo na prática a realização de festas, em uma decisão que extrapola aquilo que havia sido anteriormente requerido pela Agravada, Ministério Público, que era tão somente que o Prefeito se abstivesse de “emitir atos normativos à revelia da legislação municipal e estadual.

Aduz que: “ao argumento de suspender um Decreto que não tem mais validade, pois se referia ao Círio de 2017, e de impedir que sejam baixados novos decretos que estendam os horários de “festas” para além do que dispõe o Código de Postura, a decisão pretende impedir o povo de Ponta de Pedras comemore seu aniversário em praça pública, através de diversas atividades cívico culturais, em uma decisão que extrapola a causa de pedir e o pedido original.”

Salienta que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa a pedida, tendo o magistrado extrapolado, decidindo sobre aquilo que não foi objeto do pedido inicial que era somente impedir que o Prefeito fizesse atos normativos regulamentando horário de festas à revelia da legislação municipal e estadual, tornando sem efeito às disposições do Decreto nº 47/2017.

Por essas razões, requereu a aplicação de efeito suspensivo ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária deferi o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada.

Ausente contrarrazões do agravado, conforme certidão Id nº 2061585.

O Ministério Público de Segundo Grau emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo ser mantida a decisão do juízo
a quo
.

É relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do Agravo de Instrumento, passando a sua análise.

Inicialmente, ressalto que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Como é sabido, com a vigência do
novo Código de Processo Civil
, houve alteração dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela, hoje denominada tutela provisória, sendo exigida a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, quando requerida tutela provisória de urgência, inteligência do art.
300
do
CPC/15
.

Logo, para a análise do pleito posto em juízo, não basta apenas estar configurado o perigo da demora ou urgência na tutela, deve ser observada, principalmente, a probabilidade do direito invocado.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifico que a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa fora interposta 29/11/2017, tendo como objeto o Decreto Municipal nº 47/2017, no qual o demandado, Prefeito Pedro Paulo Boulhosa Tavares, regulamentou os horários de funcionamento dos bares e similares, durante as festividades do “Círio de Nossa Senhora da Conceição no ano de 2017”, conforme documento Id nº 1680225 e 1680226.

Na ação civil pública pugnou o autor a antecipação de tutela, para que o réu se abstenha de emitir atos normativos regulamentando horário de festas à revelia da legislação municipal e estadual, tornando sem efeito às disposições do Decreto nº 47/2017 com cominação de multa diária ao réu para o caso de descumprimento da decisão.

Decorrido mais de dois anos da propositura da ação, o juízo de primeiro grau proferiu a decisão recorrida, extrapolando em muito o pedido liminar, qual seja, suspensão dos efeitos do Decreto Municipal 47/2017 e, posteriormente, no mérito, a procedência da ação para condenar o requerido por ato de improbidade, nos termos do art.11 e 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92.

O Princípio da congruência ou adstrição refere-se à necessidade do magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir decisão de forma extra, ultra ou infra petita.

Logo, o juiz, ao examinar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, deve decidir nos limites em que foi pleiteada, obedecendo-se ao princípio da adstrição ou da congruência, sendo-lhe defeso conceder tutela diversa da pedida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA ESTADUAL COM FINALIDADE DE RESSARCIMENTO DO MUNICÍPIO
– PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - DECISÃO EXTRA PETITA – CONFIGURADA – REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – VEDAÇÃO - RECURSO PROVIDO
–
DECISÃO REFORMADA
. 1. O artigo 461,§ 5º do CPC faculta ao julgador aferir o modo mais adequado para tornar efetiva as suas decisões, todavia, isso não pode ser utilizado como pretexto para interferir no repasse dos recursos públicos entre os Entes Federativos
. 2. É extra petita a decisão que determina bloqueio de verbas públicas estaduais com objetivo de destinar ao ressarcimento do município pelo fornecimento de medicamento vez que extrapola os limites objetivos da demanda. 3. É cediço que não compete ao Judiciário intervir nos repasses financeiros dos entes federativos caracterizando, neste caso, invasão de competência do Poder Executivo, em nítida afronta ao preceito constitucional da separação dos poderes. 4. Recurso provido. Decisão reformada
. (AI 81374/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) (TJ-MT - AI: 00813740720138110000 81374/2013, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 22/04/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2014)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AMPLIOU A TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR QUE A RÉ COMPROVE EM NO MÁXIMO 48H (QUARENTA E OITO HORAS) A IMEDIATA DEVOLUÇÃO, MEDIANTE DEPÓSITO NA CONTA BANCÁRIA DA REQUERENTE, DE TODOS OS VALORES DESCONTADOS À REVELIA DO JUÍZO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00 (MIL REAIS).
DECISÃO ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. PRECEDENTE DO STJ. ART. 141 E 492 DO CPC
. PEDIDO LIMINAR QUE SE RESTRINGE À SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE AOS CONTRATOS OBJETO DA LIDE E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00 (MIL REAIS). NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a decisão ora vergastada é ultra petita em razão de ter determinado que o réu comprovasse no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) a imediata devolução, mediante depósito na conta bancária da requerente, de todos os valores descontados à revelia do juízo, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).
2. Em observância ao princípio da congruência, o pedido deve ser decidido nos limites em que foi proposto, sob pena de o julgamento ficar além, fora ou aquém do pedido, ou seja, decisão ultra, extra ou citra petita, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC.
3. A liminar requerida pela parte autora limita-se ao pleito de suspensão dos descontos oriundos dos empréstimos narrados, abstendo-se o réu de proceder à negativação do nome da autora, sob pena de multa. Por outro lado, o juízo de origem, verificando que os descontos permaneceram sendo realizados pelo requerido, determinou liminarmente, sem pedido da parte autora, a devolução em dobro dos valores descontados à revelia do juízo. 4. No presente caso, mesmo após análise lógico-sistemática de toda petição inicial e os pedidos posteriores, constata-se que a decisão interlocutória concedeu muito mais do que foi pleiteado em sede liminar pela parte autora, extrapolando os limites do pedido, infringindo assim o princípio da congruência ou adstrição judicial. Desse modo, resta clara a natureza ultra petita do comando decisório.
5. Denota-se, portanto, que a decisão incorreu em error in procedendo, ao ampliar a concessão da tutela antecipada não somente sobre o que foi requerido, mas também sobre o que não foi pleiteado. Dessa forma, anula-se a decisão que excedeu aos limites da lide, uma vez que deve limitar-se ao pleito liminar formulado pela parte autora. 6. Recurso conhecido e provido.
ACÓRDÃO: Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as pessoas acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de Turma, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora (TJ-CE - AI: 06233919720178060000 CE 0623391-97.2017.8.06.0000, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2019, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ULTRA PETITA.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL AO PEDIDO DA PARTE.
NULIDADE DO DECISUM NO TOCANTE À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No presente caso, parecem-me razoável e relevantes as alegações da parte agravante, pois, compulsando os autos, não se depreende da exordial o pleito para que a concessionária de energia elétrica se abstivesse de realizar a anotação do nome do promovente junto aos cadastros de consumo, ex vi Serasa, SPC e congêneres.
2. A decisão que, liminarmente, defere pedido não realizado em sede de tutela antecipada caracteriza-se como ultra petita e, por isso, é nula neste tópico, ante a inobservância do princípio da adstrição do provimento judicial ao pedido da parte.
3. Melhor sorte não assiste ao requerimento da recorrente quanto ao suposto direito de suspender o fornecimento de energia elétrica por causa de inadimplemento de faturas posteriores, já que a decisão combatida determinou de forma clara que a ré deveria continuar a emitir as faturas mensais e o autor, ora agravado, continuar a adimpli-las, não restando, assim, qualquer omissão em relação ao tal tópico. 4. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso, para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 11 de dezembro de 2019 FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator(TJ-CE - AI: 06266105020198060000 CE 0626610-50.2019.8.06.0000, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 11/12/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO

No presente caso, o magistrado de piso, além de suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 047/2017, determinou uma séries de medidas assecuratórias que não estão relacionadas com o objeto da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, entre elas determinar a polícia local a fiscalização do licenciamento das casas de shows da zona urbana do Município, inclusive citando em especial o estabelecimento “CAMBOA”; determinou à polícia local a suspensão de imediato as atividades de locais que mesmo com alvará de funcionamento, não tenham sistema de isolamento acústico, capaz de impedir a propagação do som, entre outras medidas que fogem muito do objeto da ação, que busca a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 047/2017 ante a sua ilegalidade e a condenação do Gestor Municipal por improbidade administrativa por atentar contra os princípio da administração pública, nos termos do art. 11 da Lei 8439/92.

Há que se atentar que as medidas assecuratórias permitidas ao magistrado visam resguardar o resultado prático e útil do processo, porém não se pode a esse pretexto extrapolar o objeto da ação, no caso, Ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Só por essas razões, já seria necessária a cassação da decisão agravada. Porém, também é importante destacar que quando proferida a decisão agravada em 24/04/2019, o Decreto Municipal nº 47/2017 (Id nº 1689226), não possuía mais vigência, pois teria como objetivo (vide Ementa do Decreto – Id nº 1680226) “Dispor sobre o horários de funcionamento de bares e similares, casas de show e eventos artísticos e de entretenimento durante as

festividades do Círio de Nossa Senhora da Conceição de 2017, no âmbito do Município de Ponta de Pedra e dá outras providências”, de forma que passado as festividades do ano de 2017, esta norma não se presta a normatizar fatos posteriores, o que afasta completamente o requisito do perigo da demora, afim de autorizar a concessão de tutela de urgência, após quase dois anos da interposição da ação.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA
- PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO - DETRAN - ESTADO DE MINAS GERAIS - IMPOSSIBILIDADE -
PROBABILIDADE DO DIREITO - NÃO DEMONSTRADO - PERIGO DE DANO - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA
. 1.
A tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando, diante da probabilidade do direito alegado, houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.
2. A probabilidade do direito se faz presente quando as alegações das partes e o quadro probatório existente, ainda que incompleto, demonstram que o direito alegado provavelmente existe. 3. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada
, a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício para o Estado de Minas Gerais deve ser mantida. 4. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000170831663001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 16/07/0019, Data de Publicação: 25/07/2019)

TUTELA PROVISÓRIA
– Ausentes os requisitos autorizadores da medida, surge correto o indeferimento da tutela antecipada para a sustação ou cancelamento do protesto. Recurso improvido.
(TJ-SP - AI: 22131568120168260000 SP 2213156-81.2016.8.26.0000, Relator: Moacir Peres, Data de Julgamento: 19/12/2016, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/01/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DOU-LHE PROVIMENTO,
para cassar a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA),
19
de outubro

de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/10/2020